Tribunal: TJDFT
Processo: 0075985-25.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0075985-25.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO APELADO: HERES GONCALVES DE OLIVEIRA Petição de ID 77604120: intime-se o banco. Vindo aos autos o depósito judicial, libere-se a quantia ao credor, que deverá informar se dá por quitada a obrigação. Brasília-DF, 23 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES